Tribunal: TJBA
Processo: 8007819-03.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007819-03.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ICARO CORREIA DE ARAUJO Advogado(s): MATHEUS CARDOSO DA SILVA registrado(a) civilmente como MATHEUS CARDOSO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO (ART. 70, CAPUT, DO CP). PLURALIDADE DE VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS LESADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa em face de sentença que condenou o Réu pela prática do crime de roubo, em concurso formal, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa. A condenação decorre de assalto praticado no interior de estabelecimento comercial, com subtração de celulares de duas vítimas distintas, mediante simulação de porte de arma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. As questões submetidas a julgamento consistem em definir: (i) se a incidência de atenuante permite a redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) se a conduta praticada contra vítimas distintas no mesmo contexto fático configura crime único ou concurso formal; e (iii) se é cabível a fixação do regime inicial aberto para pena superior a 04 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 5. Pois bem, in casu, o primeiro ponto de insurgência do apelante refere-se à segunda fase da dosimetria da pena. A defesa argumenta que, tendo o réu confessado espontaneamente a prática do delito em juízo — fato este reconhecido pelo magistrado sentenciante na fundamentação do édito condenatório —, a sanção intermediária deveria ter sido reduzida para um patamar inferior ao mínimo legal. Sustenta-se que a aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça violaria o princípio da individualização da pena e o comando do artigo 65 do Código Penal. 6. Contudo, a pretensão defensiva carece de amparo jurídico no atual ordenamento pátrio. Inobstante as críticas de uma parte da doutrina acerca da suposta inconstitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, esta tem a sua aplicação de forma majoritária pelos Tribunais Pátrios. Como embasamento, consideram os defensores que, a redução da pena aquém dos limites fixados pelo legislador, implica, repise-se em violação à legalidade, assim como possibilitaria ao juiz uma discricionariedade exacerbada na aplicação da pena. 7. Ad argumentandum tantum, é imperioso registrar que o processo de individualização da pena ocorre em três etapas: cominação, aplicação e execução, tratando-se, no Direito Brasileiro, de norma eminentemente constitucional, prevista no art. 5º, XLVIZ”, da Carta Magna. Assim, acreditar-se que o juiz tem a permissão para fixação da pena num patamar mínimo e máximo diverso do quanto previsto pelo legislador, seria, com exatidão, exterminar com a primeira etapa da individualização da pena, vale dizer, aquela que conferiu, ao legislador, a legitimidade política e democrática acerca da edição de leis 8. Portanto, embora se reconheça a relevância da postura colaborativa do réu ao admitir a autoria, a sanção não pode ser mitigada aquém de 04 anos na segunda fase. A manutenção da pena intermediária no mínimo legal revela-se tecnicamente correta e impositiva, não havendo que se falar em afronta à individualização da pena, instituto que deve ser interpretado em harmonia com o sistema de marcos penais. A tese de overruling defendida pelo apelante não encontra respaldo na realidade forense atual, visto que os tribunais superiores reafirmaram a tese de impedimento de redução extralegal em julgados proferidos já sob a égide da moderna hermenêutica constitucional. 9. No que diz respeito à configuração do concurso formal de crimes, a defesa sustenta que a conduta do apelante deveria ser reconhecida como crime único, sob o argumento de que a ação foi praticada em um mesmo contexto fático e temporal, no interior de um único estabelecimento comercial. Contudo, a análise minuciosa dos fatos narrados na denúncia de ID 95718216 e confirmados pelas provas produzidas em juízo revela que a sentença recorrida aplicou corretamente a regra do artigo 70 do Código Penal. 10. O arcabouço probatório, composto pelos depoimentos das vítimas e pela confissão do próprio réu, demonstra que Icaro Correia de Araujo, mediante uma única conduta intimidatória, subtraiu bens pertencentes a duas pessoas distintas: um aparelho celular de Charles Vila Verde de Almeida e outro de Maria José Marques da Silva. Nesse cenário, embora o evento tenha ocorrido em uma unidade de tempo e espaço, houve a violação de patrimônios autônomos e juridicamente independentes, o que impede a caracterização de infração penal única. 11. O crime de roubo, tipificado no artigo 157 do Código Penal, é um delito complexo que protege não apenas a integridade física, mas também o patrimônio individual. Quando o agente, em uma mesma empreitada delitiva, dirige sua ação contra vítimas diversas e lesa bens de proprietários diferentes, ele produz múltiplos resultados típicos. A lei penal brasileira adota, para esses casos, a ficção jurídica do concurso formal próprio, que autoriza a exasperação da pena mais grave em vez do somatório material, garantindo a proporcionalidade da resposta estatal à pluralidade de lesões jurídicas causadas. Tema Repetitivo n. 1192 do STJ. 12. Assim, não prospera a tese de crime único defendida pela defesa. O fato de o apelante ter abordado as vítimas em um mesmo local e momento não desnatura a pluralidade de crimes, pois o que define o número de infrações, nesta espécie delitiva, é a quantidade de patrimônios efetivamente atingidos. A manutenção da causa de aumento no patamar de 1/6 (um sexto) mostra-se, inclusive, adequada e proporcional, tratando-se da fração mínima prevista no artigo 70, caput, do Código Penal para a ocorrência de dois crimes. 13. Por fim, no que concerne ao regime prisional, a defesa técnica pleiteia a reforma da sentença para que seja fixado o regime inicial aberto, argumentando que, com o acolhimento das teses de mérito anteriores, a reprimenda final seria reduzida a patamar igual ou inferior a 04 anos. Entretanto, mantida a condenação nos exatos termos do édito de primeiro grau, a pretensão recursal não encontra suporte nas balizas do artigo 33 do Código Penal. 14. A sanção definitiva imposta ao apelante Icaro Correia de Araujo totaliza 04 anos e 08 meses de reclusão. Por se tratar de réu tecnicamente primário e sem antecedentes criminais registrados, a legislação penal estabelece critérios objetivos baseados na quantidade da pena para a definição do regime inicial. 15. Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Dessa forma, o regime inicial semiaberto fixado pelo juízo de origem revela-se como o mais brando juridicamente possível diante do quantum da pena aplicada. 16. Ademais, revela-se manifestamente incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O crime de roubo é praticado, por definição típica, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o que atrai a proibição contida no artigo 44, inciso I, do Código Penal. Além disso, o patamar da pena superior a 04 anos constitui óbice intransponível à concessão do benefício. 17. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do decisum proferido pelo Juízo a quo, mantendo incólume a sentença vergastada. 18. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO. 19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007819-03.2022.8.05.0150, em que é apelante ICARO CORREIA DE ARAUJO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça